Tribunal: STF
Processo: ARE 1560583
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS E COTAS DO ICMS PERTENCENTES AOS MUNICÍPIOS. RECURSOS. DESTINAÇÃO À GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF. SUPOSTA OFENSA AO ARTIGO 167, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário movido pela alínea “c” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AÇÃO POPULAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO DE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DE MUNICÍPIO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.



    - ANDRÉ TADEU DA MOTA FLORÊNCIO ajuizou a presente ação popular em face do MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO e da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, objetivando seja declarada a nulidade dos contratos de empréstimo de nº 0504429-40 e nº 0527411-37, celebrados entre os requeridos com base nas Leis municipais nº 6.622/2017 e nº 6.794/2019 sem aval da União. Sustenta o autor inconstitucionalidade material, decorrente da prestação de garantia incidente sobre receitas futuras do Fundo de Participação dos Municípios e da cota parte do ICMS, conforme previsto nas leis municipais referidas. Alega, também, afronta à regra impeditiva da vinculação de receitas inserta no art. 167, IV, da Constituição Federal, bem como divisando lesividade ao patrimônio público.



    - Nos termos do art. 167, IV, da Constituição Federal, são vedados ‘a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste artigo’.



    - Como se vê, o texto artigo constitucional excepciona, de maneira expressa, a proibição de vinculação de receitas àquelas provenientes dos Fundos de Participação dos Estados e Municípios, de maneira que se conclui ser legítima a prestação da garantia nos contratos de empréstimo mencionados.



    - Nesse sentido, observou o MM. Juízo: ‘No caso concreto, não se observa indevida vinculação da receita de impostos do município a determinada despesa, mas a prestação de garantia baseada em recebíveis do Fundo de Participação dos Municípios - FPM e cotas do ICMS. O FPM não tem natureza de imposto, tratando-se, como é sabido, de transferência de parcela da arrecadação de Imposto de Renda e do IPI aos municípios, no intuito de amenizar desigualdades regionais. Embora, do ponto de vista da União, IR e IPI sejam impostos, a parcela deles distribuída aos municípios não ostenta tal natureza jurídica. O mesmo se diga das cotas de participação do município na arrecadação do ICMS, conquanto imposto arrecadado pelo Estado, cujo montante é parcialmente distribuído. Note-se: embora os valores recebidos pelo município tenham origem em impostos (IR, IPI e ICMS), estes são instituídos e arrecadados por pessoas jurídicas de direito público distintas, de sorte que apenas sobre estas incidiria a vedação constitucional inserta no acima transcrito inciso IV do art. 167 da Constituição Federal. Para o município que recebe a transferência, trata-se de simples fundo de participação, sobre o qual não incide a vedação ao vínculo para determinada despesa’.



    - R. sentença mantida.



    - Remessa oficial não provida.”



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 167, inciso IV, da Constituição Federal. Pleiteia “seja reformado o acórdão recorrido, em razão da declaração incidental da inconstitucionalidade do art. 2º das Leis do Município de São Bernardo do Campo - SP nº 6.622/2017 e 6.794/2019, em face do art. 167, inciso IV, da Constituição Federal, decretando a nulidade da cláusula de garantia dos contratos de empréstimo nº 0504.429-40 e 0527.411-37, celebrados entre o município de São Bernardo do Campo e a Caixa Econômica Federal”.



    Os recorridos apresentaram contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte frisa não ofender a vedação à vinculação da receita de impostos, prevista no artigo 167, inciso IV, da Constituição Federal, a destinação de recursos das cotas do ICMS pertencentes aos Municípios e do Fundo de Participação dos Municípios à quitação de dívidas contratadas pelos Municípios. A propósito, confiram-se os julgados: RE 626.532, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/2013; RE 632.596, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 28/11/2012; RE 460.345, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/12/2009; AC 421-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 24/9/2004; e RE 184.116, Segunda Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 16/2/2001, esse último, assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MOLDURA FÁTICA. Na apreciação do enquadramento do recurso extraordinário em um dos permissivos constitucionais, parte-se da moldura fática delineada pela Corte de origem. Impossível é pretender substituí-la para, a partir de fundamentos diversos, chegar-se a conclusão sobre o desrespeito a dispositivo da Lei Básica Federal. CONDENAÇÃO JUDICIAL - ACORDO - PARCELAMENTO. Em se tratando de acordo relativo a parcelamento de débito previsto em sentença judicial, possível é a dispensa do precatório uma vez não ocorrida a preterição. ACORDO - DÉBITO - ICMS - PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO. Inexiste ofensa ao inciso IV do artigo 167 da Constituição Federal, no que utilizado o produto da participação do município no ICMS para liquidação de débito. A vinculação vedada pelo Texto Constitucional está ligada a tributos próprios.” (grifei)



    Versando sobre hipótese idêntica à dos autos, relativa à destinação de recursos das cotas do ICMS pertencentes aos Municípios e do Fundo de Participação dos Municípios à garantia de empréstimos bancários junto à Caixa Econômica Federal - CEF, colaciono a seguinte decisão monocrática: RE 1.381.920, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 8/1/2024.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente